Tribunal: TJDFT
Processo: 0715940-26.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0715940-26.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S.A. AGRAVADO: BRUNA CRISTINA DE SOUZA RODRIGUES DESPACHO Compulsando os autos de origem, verifico que a parte autora, ora agravante, requereu a extinção do processo, nos termos do art. 485, inciso VIII, do CPC. Sendo assim, e em atenção do disposto no art. 10 do CPC, manifeste-se o agravante acerca do interesse no prosseguimento do presente recurso. Prazo: 05 (cinco) dias. Brasília/DF, 28 de setembro de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora